Tribunal: STF
Processo: HC 203453
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 990/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS ENTRE RFB E MP. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. LEGALIDADE. 2. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. 3. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DENÚNCIA GERAL. LIGAÇÃO ENTRE A CONDUTA E O CRIME. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. 4. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 5. RECONSIDERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Constato que o compartilhamento entre Receita Federal e Ministério Público observou a tese firmada pelo STF, no julgamento do RE n. 1.055.941/SP, tema 990 da repercussão geral, no sentido de que é possível o compartilhamento da "íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial". Nesse contexto, verifico ser o caso de exercer juízo de retratação para reconsiderar a decisão proferida pela Quinta Turma, reconhecendo a legalidade do compartilhamento da Representação Fiscal para Fins Penais, não havendo se falar, dessarte, em prova ilícita, no ponto, restabelecendo-se, portanto, a higidez da Ação Penal n. 5022738-37.2013.4.04.7001.
    2. Não há como ser desprezado o marco interruptivo consistente no recebimento do aditamento à denúncia ou da nova denúncia, uma vez que a materialidade delitiva da primeira denúncia restou esvaziada com a anulação do procedimento administrativo fiscal, restabelecendo-se apenas por ocasião da segunda denúncia, motivo pelo qual não pode ser desconsiderado referido marco, quer como aditamento quer como nova denúncia
    3. Não há se falar em ausência de individualização da conduta nem em denúncia genérica. De fato, nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos.
    4. No que concerne à alegada nulidade do depoimento prestado perante a autoridade policial, em virtude da ausência de informação a respeito do direito de permanecer em silêncio, consigno que, no moderno processo penal, eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da efetiva demonstração do prejuízo, o que não foi sequer indicado no presente recurso. Nesse contexto, a simples alegação de que o recorrente não foi alertado do seu direito ao silêncio, em nada repercute sobre a higidez processual.
    5. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. ”
    (RHC 77.238/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte impetrante busca o que se segue:
    “a) A CONCESSÃO do writ, determinando-se o restabelecimento da data do recebimento da denúncia para o dia 13 de janeiro de 2014, ante flagrante constrangimento ilegal decorrente da alteração do marco interruptivo da prescrição, sem requerimento defensivo; 
    b) A CONCESSÃO do writ, para determinar a ilicitude do termo de declaração prestado pelo paciente perante a autoridade policial, sem a imprescindível advertência do direito de permanecer em silêncio, sobretudo quando a intimação da autoridade policial evidencia que o paciente poderia figurar como testemunha (condução e crime de desobediência); 
    c) A CONCESSÃO do writ, para determinar a ilicitude dos documentos atinentes aos procedimentos administrativos fiscais nº. 11634.000049/2011-93 e 11634.000047/2011- 02, por se tratar de dados acobertados por sigilo, reconhecendo-se a impossibilidade de obtenção dos dados sem a intervenção do Poder Judiciário, sobretudo porque o caso em tela não se enquadra na hipótese de compartilhamento de dados autorizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 990 de Repercussão Geral.” 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator